Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Anderson de Souza Pedra em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que ajuizara em desfavor do agravado - Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que comine ao agravado a obrigação de (i) limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente até que seja repactuada a integralidade dos débitos que detém, e, outrossim, (ii) abster-se de incluir seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Segundo o provimento arrostado, os vencimentos mensais do agravante perfazem o montante de R$26.910,33 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e três centavos), e, conquanto tenha sido oportunizada a emenda da petição inicial, comprovara a existência de um único empréstimo cujas parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, no importe mensal de R$1.332,34 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), não evidenciando a existência de outros descontos em folha de pagamento ou conta corrente decorrentes de outros mútuos que teria contratado. Salientara a decisão arrostada que, não sobejando possível presumir a existência de todos os contratos nomeados pelo agravante, inviável a intervenção judicial e, por conseguinte, a modificação do valor que está sendo descontado em folha de pagamento. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Postulara, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que aviara ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando a repactuação de seus débitos com lastro na Lei Federal no 14.181/2021 e na Lei Distrital no 7.239/2023, prevenindo-se que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante. Consignara que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, postulara a limitação das prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, alegando tratar-se de hipótese de superendividamento. Salientara que o provimento guerreado indeferira a tutela de urgência que reclamara, “levando em consideração o conceito de mínimo vital do Decreto no 11.150, de 26/07/2022, a remuneração bruta ao invés da renda líquida (que retira os descontos obrigatórios), destacando que o Requerente não conseguiu comprovar os descontos[2].” Defendera que aludida resolução não afigura-se correta, merecendo reparos. Informara que integra o quadro de oficiais do Exército Brasileiro e percebe rendimentos mensais brutos no valor de R$26.910,33 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e três centavos) e, após os descontos obrigatórios, seus proventos líquidos são de R$16.822,44 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). Noticiara que as prestações mensais ajustadas em pagamento dos mútuos firmados com o agravado são descontadas diretamente em seu contracheque e em conta corrente de sua titularidade, que, somadas, alcançam a cifra de R$12.188,46 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Explicara que aproximadamente 72,45% (setenta e dois vírgula quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente estão sendo consumidos por descontos decorrentes de empréstimos consignados e pessoais que concertara com o agravado. Mencionara que encontra-se em situação de superendividamento e, diante das dívidas individualizadas, não lhe está remanescendo o mínimo para atender às suas necessidades básicas. Acrescera que, nesse contexto, afigura-se possível a limitação das prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente até que seja repactuada a integralidade dos débitos que detém, como forma de se garantir ao consumidor recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a tutela de urgência que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetar sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, postulara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que requestara. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulada pelo agravante fora indeferido e assinalado prazo para realizar o regular preparo do recurso, sob pena de lhe negado trânsito[3]. O agravante, então, promovera o recolhimento das custas recursais[4]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído e fora regularmente preparado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Anderson de Souza Pedra em face da decisão[5] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que ajuizara em desfavor do agravado –Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que comine ao agravado a obrigação de (i) limitar as prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente até que seja repactuada a integralidade dos débitos que detém e, outrossim, (ii) abster-se de incluir seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Segundo o provimento arrostado, os vencimentos mensais do agravante perfazem a monta de R$26.910,33 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e três centavos) e, conquanto tenha sido oportunizada a emenda da petição inicial, o agravante comprovara a existência de um único empréstimo cujas parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento no importe mensal de R$1.332,34 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), não evidenciando a existência de outros descontos em folha de pagamento ou conta corrente decorrentes de outros mútuos que teria contratado. Salientara a decisão arrostada que, não sobejando possível presumir a existência de todos os contratos nomeados pelo agravante, inviável a intervenção judicial e, por conseguinte, a modificação do valor que está sendo descontado em folha de pagamento. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Postulara, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelo agravado, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara por inviável a limitação das prestações dos empréstimos fomentados ao agravante, pelo agravado, ao aludido percentual. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que o agravante aviara ação de repactuação de dívidas em desfavor do agravado almejando a repactuação de seus débitos com lastro na Lei Federal no 14.181/2021 e na Lei Distrital no 7.239/2023, de forma a, segundo defendera, prevenir que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante. Consignara que, em sede de tutela de urgência, postulara a limitação das prestações originárias de todos os mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, alegando enfrentar situação de superendividamento. Como lastro da pretensão, em consonância com o que se infere da petição inicial, alegara o agravante, em suma, que, concertara com o agravado diversos contratos de empréstimo e as prestações mensais ajustadas em pagamento aos mútuos são descontadas diretamente em seu contracheque e em conta corrente de sua titularidade, que, somadas, alcançam a cifra de R$12.188,46 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Sustentara o agravante que integra o quadro de oficiais do Exército Brasileiro e percebe rendimentos mensais brutos no valor de R$26.910,33 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e três centavos), e, após os descontos obrigatórios, seus proventos líquidos são de R$16.822,44 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), de modo que os descontos relativos aos empréstimos firmados com o agravado consomem aproximadamente 72,45% (setenta e dois vírgula quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, encontrando-se em situação de superendividamento, legitimando a interseção judicial. Deve ser assinalado que, diante dessas alegações, determinara o eminente juiz da causa que o agravante demonstrasse a existência dos contratos firmados com a instituição financeira nomeada em que as parcelas são descontadas diretamente em conta corrente[6]. O agravante, de sua vez, cingira-se a coligir declaração de hipossuficiência[7]. Em seguida, fora proferida decisão determinando a emenda da petição inicial para que esclarecesse o comprometimento de sua renda mensal, tendo em vista que não positivara a existência de empréstimo ativo que lhe fora fomentado. É o que se infere do abaixo reproduzido[8], in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANDERSON DE SOUZA PEDRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. O superendividamento é uma situação fática, onde a parte utiliza toda a sua remuneração para o pagamento de dívida de natureza bancária. Assim, o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Federal no 11.150, de 26/07/2022 disciplina que não pode haver a integralidade do comprometimento, devendo ser observada a figura do mínimo existencial. O mínimo existencial de acordo com o art. 3o do mencionado decreto apresenta o conceito de mínimo existencial como ‘a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)’. O artigo 4o do Decreto é claro ao afirmar que ‘não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo’, ou seja, os consumos de água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação etc não entram no cálculo. A ação de superendividamento não pode ser desvirtuada para abarcar outras situações. Assim, a fim de evitar a extinção prematura do feito, reabro o prazo de emenda, a fim de permitir que o autor esclareça se há comprometimento de renda de forma integral, a fim de atingir o mínimo existencial ou não, sob pena de extinção do feito. Registro que até o presente momento não houve a demonstração da existência de nenhum empréstimo ativo em seu desfavor. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias.” Com a finalidade de atender ao aditamento determinado, o agravante reproduzira as alegações da petição inicial[9] e coligira parecer contábil da repactuação de seu débito[10]. Sobreviera, então, o provimento arrostado, que indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara, sob o fundamento de que fora comprovada a existência de um único empréstimo firmado com o Banco do Brasil, cujas prestações mensais no valor de R$1.332,31 (um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) são descontadas em folha de pagamento. Registrara o julgado que, diante do valor dos proventos mensais e não restando positivada a existência de outros descontos em conta corrente ou em contracheque, inviável a intervenção judicial e, por conseguinte, a modificação do valor que está sendo descontado em folha de pagamento, não se aferindo a situação de superendividamento. Essa é a apreensão que se extraí da decisão guerreada que ora se reproduz, confira-se[11]: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por ANDERSON DE SOUZA PEDRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção judicial nos contratos firmados entre as partes, a fim de limitar os descontos ao importe de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos para saldar as dívidas. Por meio de um processo evolutivo, a jurisprudência admite a intervenção nas relações contratuais toda a vez que se extrapole o comprometimento de renda em percentual superior a 30% da remuneração do consumidor, por compreender que há uma ofensa ao dever de lealdade dos pactuantes (boa-fé) e a possibilidade de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de 30% é extraído do art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16, o qual permite que o servidor voluntariamente utilize o percentual acima descrito para garantir empréstimos bancários. O art. 6o do Decreto Federal no 6.386/08 disciplina que: Art. 6o Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, aquela prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídos: (Vigência) I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização de transporte a servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. Parágrafo único. As consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito ou de arrendamento mercantil. No caso em apreço, o autor possui um vencimento no importe de R$ 26.910,33, conforme deflui da análise do documento de ID 176673288. Por sua vez, só conseguiu efetivar a prova documental da existência de um empréstimo descontado em folha de pagamento, no importe de R$ 1.332,34. Foi oportunizado prazo para emenda, mas a parte autora não conseguiu demonstrar a existência de outros descontos/pagamentos, seja por meio de desconto em folha de pagamento ou por meio de descontos em conta corrente. É uma prova de fácil demonstração, bastando que apresente a cópia do extrato bancário ou a cópia dos comprovantes de rendimento. Portanto, não há como presumir a existência de outros contratos válidos e eficazes. Não há como reconhecer nenhuma probabilidade de direito, a fim de permitir a intervenção judicial e modificação do valor que está sendo consignado na folha de pagamento do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Alinhados os atos precedentes, ressoa impassível que o provimento arrostado, ao menos por ora, afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que, conforme pontuado, almejando o agravante, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, a redução do valor das obrigações que concertara com o agravado ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, com lastro na Lei Federal no 14.181/2021 e na Lei Distrital no 7.239/2023, deveria minimamente positivar a situação de superendividamento em que se encontra, apresentando elementos materiais que evidenciem a probabilidade do direito. Ocorre que, conforme se infere da decisão guerreada, não comprovara que os proventos que aufere estão sendo substancialmente revertidos ao mutuante, porquanto positivara a existência de um único desconto, em sua folha de pagamento, em importe que não afigura-se hábil a comprometer sua subsistência. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[12] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Sob essas premissas instrumentais, conquanto tenha o agravante alegado que concertara vários empréstimos com o agravado e que, somadas as prestações mensais ajustadas em pagamento dos mútuos firmados, descontadas diretamente em seu contracheque e em conta corrente de sua titularidade, alcançam a cifra de R$12.188,46 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), a documentação que exibira positivara apenas o desconto mensal em folha de pagamento no valor de R$1.332,31 (um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos). Sob essa ótica, não sobeja possível reconhecer a situação de superendividamento que invocara e içara como causa de pedir do pedido que formulara, inclusive em ambiente de tutela provisória. É que, em consonância com o contracheque que coligira aos autos[13] e com as alegações recursais, percebe rendimentos mensais brutos no valor de R$26.910,33 (vinte e seis mil, novecentos e dez reais e trinta e três centavos) e, após os descontos obrigatórios, seus proventos líquidos são de R$16.822,44 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). Destarte, diante dos elementos materiais colacionados, afere-se que os descontos experimentados pelo agravante diretamente em sua folha de pagamento, no importe de R$1.332,31 (um mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), alcançam o percentual equivalente a 8% (oito por cento) de seus rendimentos líquidos, o que, a toda evidência, não compromete substancialmente seus rendimentos. Nesse contexto, deve ser preservada incólume a decisão guerreada, ao menos por ora. Sobreleva pontuar que restara controvertida a existência dos contratos firmados entre os litigantes e, por conseguinte, dos descontos promovidos pelo agravado no contracheque e na conta corrente do agravante no valor total de R$12.188,46 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), de modo que a exata emolduração do que aduzira o agravante depende de comprovação material. Considerando que o agravante não positivara a situação de superendividamento, no momento não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos. Com efeito, não sobeja possível assimilar como verossímeis as alegações formuladas pelo agravante desprovidas de lastro material. Quanto ao tópico, há que ser observado que o agravante coligira a esse instrumento o extrato da sua conta corrente positivando a existência de desconto realizado pelo agravado no valor de R$10.563,82 (dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)[14]. Ocorre, contudo, que aludido documento não fora apresentado nos autos da ação de conhecimento subjacente, não sobejando possível que seja utilizado para lastrear a resolução da insurgência recursal, sob pena de supressão de instância. Com efeito, o agravante deve apresentar ao magistrado de origem a prova individualizada e renovar o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar. Somente após o órgão jurisdicional a quo se manifestar sobre aludido elemento material é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 182313920 - Pág. 1/3 (fls. 152/154) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 55256746 - Pág. 08 (fl. 10). [3] - ID Num. 55539512 - Pág. 1 (fl. 275). [4] - ID Num. 55770158 - Pág. 1 a ID Num. 55770709 - Pág. 1 (fls. 277/278). [5] - ID Num. 182313920 - Pág. 1/3 (fls. 152/154) – ação conhecimento. [6] - ID Num. 176709102 - Pág. 1 (fl. 113) – ação principal. [7] - ID Num. 179068045 - Pág. 1 a ID Num. 179068047 - Pág. 3 (fls. 115/118) – ação principal. [8] - ID Num. 179184792 - Pág. 1/2 (fls. 119/120) – ação principal. [9] - ID Num. 182749655 - Pág. 1/10 (fl. 127/136) – ação principal. [10] - ID Num. 182749656 - Pág. 1/11 (fls. 137/151) – ação principal. [11] - ID Num. 182313920 - Pág. 1/3 (fls. 152/154) – ação conhecimento. [12] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [13] - ID Num. 176673288 - Pág. 1 (fl. 35) – ação principal. [14] - ID Num. 55256754 - Pág. 1 (fl. 55).